Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728371-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AIRTON GOMES DE MENEZES RECORRIDA: CÉLIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COMO CONTA POUPANÇA. PROVA INEXISTENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. VERBA DECORRENTE DO FRUTO DO TRABALHO DO DEVEDOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente. 2. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. No caso dos autos, a conta que sofreu o bloqueio é corrente e o devedor se limita a alegar, sem comprovar, que era utilizada como poupança. Assim, frente à ausência de prova do alegado, inclusive de que os valores ali depositados decorrem do seu trabalho como autônomo, impõe-se a manutenção do bloqueio de valores realizado na origem, pois a penhora é admitida na espécie. 4. Recurso de agravo de instrumento provido e agravo interno desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, alegando que a regra da impenhorabilidade somente pode ser excepcionada nos casos de prestação alimentícia ou quando os valores excederem o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017